Tribunal: STF
Processo: Ext 1830
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da França com amparo no Tratado de Extradição celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República da França, promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004, em desfavor do nacional francês DANIEL BORDARIAS, a fim de submetê-lo, naquele País, ao cumprimento da pena de 3 anos de prisão, além de 50 mil Euros de multa, pelo cometimento do crime de burla realizada em grupo organizado em reincidência legal, fatos previstos e punidos pelos artigos 132-1 O, 132-71, 313-1, 313-2, 313- 3, 313-7 e 313-8 do código penal, conduta que, em cognição sumária, corresponde aos crimes previstos no artigo 313-A do Código Penal brasileiro e no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Ao apresentar defesa escrita, a Defensoria Pública da União alegou, que, durante o seu interrogatório, 



    “[...] o extraditando fez referência à existência de um ato normativo existente na França, o qual, cumprido alguns requisitos, entre eles residência no exterior com trabalho e situação migratória regularizada, a pessoa idosa, maior de 70 anos, estaria isenta de pena caso tenha sido condenada a menos de 5 anos de reclusão.”



     



    Requereu, assim, “requisição de informações e documentos às autoridades francesas no Brasil para que digam se, fato, haveria isenção de penas para maiores de 70 anos nas condições acima referidas.”



    Também requereu “seja o Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional instada a consultar o Governo Requerente acerca da possibilidade de cumprimento da pena no Brasil.” (Doc. 20)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República informou que “não se opõe à consulta do Governo da França sobre seu interesse na transferência da execução da pena para o Brasil e sobre a extinção da punibilidade do extraditando por conta da sua idade” (Doc. 24). 



    Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para (a) determinar a expedição de ofício à repartição diplomática do Governo da França, solicitando, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que preste informações acerca da existência da hipótese de extinção da punibilidade aos maiores de 70 anos, alegada pelo extraditando, e (b) determinar a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que apresente informações sobre a existência de pedido de transferência da execução da pena formulado pelo Estado requerente.



    As supracitadas informações devem ser prestadas a esta CORTE no prazo de 10 (dez) dias. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente